Tribunal: TJPA
Processo: 0002292-55.2019.8.14.0024
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DEFINITIVA A REGIME MAIS GRAVOSO. OCORRÃNCIA. ALEGAÃÃO DE NULIDADE POR VIOLAÃÃO AO CONTRADITÃRIO. NÃO VERIFICADO. AUDIÃNCIA DE JUSTIFICAÃÃO. DESNECESSIDADE. DIREITOS LEGAIS DEVIDAMENTE GARANTIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A decisÃ£o proferida pelo magistrado da Vara de ExecuÃ§Ãμes Penais da Comarca da Itaituba que determinou a regressÃ£o definitiva de regime do reeducando a regime mais gravoso, foi fundamentada no Procedimento Disciplinar PenitenciÃ¡rio, onde lhe foi garantido o contraditÃ3rio e a ampla defesa, ficando constatado no referido procedimento a prÃ¡tica da falta grave cometida pelo agravado (fuga).2. NÃ£o ha que se falar em nulidade ao PDP, jÃ¡ que foi instaurado por meio da Portaria nÂº 010/2019 â CRRI, onde foi constituÃda a ComissÃ£o para apuraÃ§Ã£o da falta grave, tendo a Defensoria PÃºblica sido cientificada da instauraÃ§Ã£o do referido PAD e notificada a comparecer na sala da DireÃ§Ã£o do CRRI, alÃ©m de que durante o curso do processo, foram ouvidas 11 (onze) testemunhas, todas na presenÃ§a da defesa, tendo o reeducando sido ouvido apÃ3s a sua recaptura, ocasiÃ£o em que utilizou-se do seu Direito de permanecer em silÃªncio.3. Uma vez que o reeducando jÃ¡ se encontrava em regime mais gravoso do qual foi condenado (por ter sido preso em flagrante pela prÃ¡tica do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06), resta dispensÃ¡vel a sanÃ§Ã£o disciplinar administrativa.4. Ã prescindÃvel a realizaÃ§Ã£o de audiÃªncia de justificaÃ§Ã£o prÃ©via quando Ã© assegurado ao apenado o contraditÃ3rio e a ampla defesa, como no caso. Precedentes.5. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROCESSO Nº 0002292-55.2019.8.14.0024
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ITAITUBA (Vara de Execução Penal)
AGRAVANTE: VINICIUS VIEIRA SOARES (Adv. Paulo Ricardo de Oliveira Sousa OAB 19.969, e outro)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DEFINITIVA A REGIME MAIS GRAVOSO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DIREITOS LEGAIS DEVIDAMENTE GARANTIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão proferida pelo magistrado da Vara de Execuções Penais da Comarca da Itaituba que determinou a regressão definitiva de regime do reeducando a regime mais gravoso, foi fundamentada no Procedimento Disciplinar Penitenciário, onde lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, ficando constatado no referido procedimento a prática da falta grave cometida pelo agravado (fuga).
2. Não ha que se falar em nulidade ao PDP, já que foi instaurado por meio da Portaria nº 010/2019 - CRRI, onde foi constituída a Comissão para apuração da falta grave, tendo a Defensoria Pública sido cientificada da instauração do referido PAD e notificada a comparecer na sala da Direção do CRRI, além de que durante o curso do processo, foram ouvidas 11 (onze) testemunhas, todas na presença da defesa, tendo o reeducando sido ouvido após a sua recaptura, ocasião em que utilizou-se do seu Direito de permanecer em silêncio.
3. Uma vez que o reeducando já se encontrava em regime mais gravoso do qual foi condenado (por ter sido preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06), resta dispensável a sanção disciplinar administrativa.
4. É prescindível a realização de audiência de justificação prévia quando é assegurado ao apenado o contraditório e a ampla defesa, como no caso. Precedentes.
5. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 16ª Sessão ordinária da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias sete a quatorze do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
VINICIUS VIEIRA SOARES
, contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Itaituba, que determinou a sua regressão definitiva de cumprimento de pena, para o regime fechado, ante o cometimento de falta grave.

Consta nos autos, que no dia 26/06/2019, foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário com vista a apuração de suposta falta grave disciplinar cometida pelo ora agravante
Vinicius
, consistente em ato de fuga do presídio de Itaituba, fato ocorrido na data de 24/06/2019, com recaptura no dia 04/09/2019, após prisão em flagrante pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Em 05/11/2019, após requerimento do Ministério Público, o juízo da Vara de Execução Penal de Itaituba decretou a regressão cautelar de regime do semiaberto para o fechado (fls. 130/132).

A Comissão de processo Disciplinar Penitenciário (PDP) concluiu pelo cometimento de Falta grave pelo apenado Vinicius Vieira Soares (fls. 127).

O Ministério Público, em 11/02/2020, manifestou-se pela ¿
regressão definitiva (art. 118, I, LEP) do apenado VINICIUS VIEIRA SOARES, com a perda de 1/3 dos dias remidos (art. 127 LEP), se houver, com a consequente expedição de novo Atestado de Pena a cumprir¿
(fl. 129).

Em decisão datada de 13/02/2020, o magistrado, acampando o parecer ministerial, decidiu nos seguintes termos, textuais: ¿
JULGO PROCEDENTE o pedido e, considerando que o reeducando já se encontra em cumprimento de pena sob o regime fechado, ratifico a regressão cautelar para determinar a REGRESSÃO DEFINITIVA de VINICIUS VIEIRA SOARES, aplicando-lhe os efeitos secundários da penalidade mediante a interrupção do prazo para aquisição de benefícios e a perda de 1/3 do tempo de remição.¿
(fl. 131).

Portanto, o magistrado determinou o reinício da contagem dos prazos exigidos para concessão de progressão/benefícios a partir da data da última prisão, qual seja, 04/09/2019.

Argumenta a defesa, que a tramitação do PDP não ocorreu de acordo com o devido processo legal, uma vez que não fora oportunizado ao réu o direito de apresentar a sua Defesa Prévia, tampouco as alegações finais. Por outro lado, verbera que não houve decisão da autoridade administrativa reconhecendo o cometimento de falta grave pelo apenado, enfatizando, ainda, que não foi oportunizado ao réu a realização de audiência de justificação após a sua recaptura.

Nesses termos, requer a defesa, que seja reconhecida a nulidade do PDP desde a fase de defesa prévia, devendo o mesmo ser remetido ao estabelecimento prisional, para que o diretor profira ato administrativo de caráter decisório e, subsidiariamente, requer que seja designada audiência de justificação, nos termos do artigo 1118, §2º, da LEP.

Ao exercer o juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo magistrado em todos os seus termos.

Em contrarrazões, o
parquet
pugna pelo conhecimento e improvimento do presente agravo.

Nesta instância recursal, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo improvimento do recurso,
¿a fim de que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos.¿ (sic)

É o que importa relatar.
V O T O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
VINICIUS VIEIRA SOARES
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itaituba, que homologou o Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 010/2019 - PDP, e reconheceu o cometimento de falta grave (fuga) perpetrada pelo Agravante, e determinou a sua regressão definitiva, bem como alterou a sua data-base para concessão de progressão/benefícios.

O recurso é embasado em dois pedidos: nulidade do PDP desde a fase de defesa prévia (por alegado cerceamento de defesa) e pedido de realização de audiência de justificação.

Quanto ao primeiro tópico, esclarece que não fora oportunizado ao réu o direito apresentar defesa técnica, bem como as alegações finais, além de asseverar que não houve manifestação da Autoridade Administrativa reconhecendo o cometimento da falta grave pelo agravante.

A irresignação não merece prosperar.

Da análise dos documentos constantes dos autos, constato que o PDP foi instaurado por meio da Portaria nº 010/2019 - CRRI, na data de 26/06/2019, onde foi constituída a Comissão para apuração da falta grave (fl. 69), sendo que na data de 07/07/2019, a Defensoria Pública foi cientificada da instauração do referido PAD e notificada a comparecer na sala da Direção do CRRI (fl. 69); Durante o curso do processo, foram ouvidas 11 (onze) testemunhas (fls. 80/106), todas na presença da defesa (onde lhe foi oportunizado elaborar perguntas); o apenado Vinicius foi ouvido na data de 13/09/2019 (fl. 107), após a sua recaptura, ocasião em que utilizou-se do seu Direito de permanecer em silêncio, momento em que também foi oportunizado a defesa o direito efetuar perguntas, o que não o fez.

Por outro lado, resta equivocada a defesa quando afirma que
¿não houve decisão da autoridade administrativa reconhecendo o cometimento de falta grave, leve ou média pelo agravante e/ou aplicando ou dispensando a aplicação de sanções administrativas¿ (
textuais), isso porque, consta nos autos o Relatório Conclusivo (fls. 125/127), onde a Comissão reconheceu a falta grave cometida pelo apenado. Contudo, uma vez que o agravante havia sido capturado pelo cometimento de um novo crime, estando cautelarmente em regime fechado, a autoridade entendeu por bem dispensar a sanção disciplinar administrativa nos seguintes termos (fl. 127):
¿Por tais explanações, do reconhecimento da Comissão pela Falta de natureza Grave cometida pelo Custodiado, a evidência do fato se deu quando comprovadamente o interno
VINICIUS
evadiu-se do CRRI unidade prisional que estava custodiado, desde então deixando de fazer parte da população desta UP. Posteriormente feita as devidas comunicações de praxes ao juiz da execução. Desde então passando a ser foragido de justiça por deixar de cumprir as medidas no cumprimento da pena em regime semiaberto, comprovado a fuga na data supramencionada de forma documental, materializada pelo fato em si, falta descrita no art. 50, II da LEP, vislumbra-se em
dispensar à Autoridade administrativa a imposição de sanção disciplinar ao apenado, haja vista o acusado ter sido preso em flagrante por crime previsto no Art. 33, caput da Lei Antidrogas e ingressou nesta UP em 04/09/2019. Assim sendo, o referido já está no regime fechado (...).
Definitivamente, sem suma, consigna-se que de fato a punição que esta UP poderia lhe aplicar, já lhe fora aplicada em decorrência de sua prisão por outro crime. Razão pela qual esta Comissão sugere a extinção de cumprimento de penalidade administrativa, devendo ser feito o devido registro nos assentamentos penitenciários (...)¿
destaquei.

Portanto, como se vê, a Comissão reconheceu o cometimento pelo agravante da falta grave, não aplicando, no entanto, sanção administrativa pelo fato de o réu já se encontrar no regime mais gravoso que o estabelecido na sentença, em decisão proferida pelo magistrado às fls. 54.

A defesa assevera ainda, que
¿há ilegalidade na decisão de homologação da falta grave praticada pelo requerente, porque a decisão, que aplicou, inclusive, a regressão de regime prisional, não foi precedida de audiência de justificação.¿
Textuais.

Nesse aspecto, pontuo ser prescindível a realização de audiência de justificação prevista no art. 118, §2º, da Lei n.º 7.210/84 se durante o procedimento disciplinar penitenciário (PDP) foram assegurados ao apenado o contraditório e ampla defesa, como já aqui demonstrado, tendo o agravante sido o mesmo ouvido na presença de defesa técnica no momento da sua recaptura (ocasião em que já havia decisão do magistrado determinando a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado), como bem ponderou o juízo a quo, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do PDP, estando tal entendimento em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, senão vejamos:
STJ: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APURAÇÃO POR MEIO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. GARANTIDOS CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, porquanto se encontra o acórdão a quo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Evidenciado que o apenado já se encontrava em regime fechado, a realização de audiência de justificação é prescindível quando houve exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa durante o PAD.
3. A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão estadual, de que é prescindível nova oitiva do apenado antes da homologação judicial da falta grave se ele foi previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório (AgRg no HC n. 367.421/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/8/2017).
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 584.841/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

Esta corte de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS I E VI DA LEP. 1) AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 2) PLEITO DE REFORMA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. BOLETINS DE OCORRÊNCIA INTERNA E POLICIAL REGISTRADOS PELO AGENTE PENITENCIÁRIO DE SERVIÇO NO DIA DO EVENTO. AGENTE PÚBLICO. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE EXCETO EM HIPÓTESE DE TERATOLOGIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. INVIABILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS PELO AGRAVANTE INSERIDAS NO ROL DAS INFRAÇÕES GRAVES. 4) PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5013407, 5013407, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29)

Portanto, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer: ¿
No caso sub examine, ao Agravante foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, em que pese tenha permanecido em silêncio. Ademais, já se encontrava em regime mais gravoso antes mesmo da decisão que determinou a sua regressão cautelar ao regime fechado, eis que fora preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.¿ (
textuais). Razão pela qual entendo, no presente caso, ser despicienda a realização de tal audiência.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA GRAVE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica.
3. Uma vez devidamente fundamentada a aplicação da falta grave pela Corte de origem com base na prova dos autos, no sentido de que suficientemente comprovada sua prática, a pretendida revisão do julgado, com vistas ao afastamento da falta grave, não se coaduna com a estreita via do writ, dada a necessidade de exame aprofundado de fatos e provas.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 615.854/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Como se vê, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois se encontra em conformidade com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores, no sentido de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para fins de homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica, como ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator